Tribunal: TJPA
Processo: 0561687-65.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0561687-65.2016.8.14.0301

APELANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561687-65.2016.8.14.0301

APELANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA

ADVOGADO: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO (CAUSA PRÓPRIA)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM, E POSTERIORMENTE REVOGADA, ABRINDO-SE PRAZO DE 05(CINCO) DIAS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE ENCONTRAVA PENDENTE ANÁLISE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO DE PISO. OBRIGATORIEDADE. PROCESSO FÍSICO, ART. 1018, §2º DO CPC. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. CORRETA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Em se tratando de autos físicos, prevalece a obrigação de juntar cópia do recurso de agravo de instrumento aos autos de origem para conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, de modo que a ausência dessa comunicação pode conduzir à decisão de extinção como ocorreu no presente caso. Não tendo sido comunicada a interposição do recurso nos AUTOS FÍSICOS, não há como o Magistrado em Primeiro Grau ter conhecimento da interposição ou da concessão da gratuidade em segundo grau, uma vez que são distintos os números do processo em primeiro grau e o do recurso de agravo de instrumento, inexistindo no sistema de acompanhamento informações que relacionem o recurso ao processo de origem.

II-
Não tendo havido a comunicação do recurso de forma deliberada, -conforme afirma o próprio apelante em seu recurso - , comunicação essa QUE SE MOSTRAVA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 1.018, § 2º DO CPC, e tendo sido certificado nos autos de piso o não recolhimento das custas no prazo assinalado em decisão do juízo, CORRETA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561687-65.2016.8.14.0301

APELANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA

ADVOGADO: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO (CAUSA PRÓPRIA)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por LYLIA CATHARINA ALEXANDRA ALCÂNTARA DE ALBUQUERQUE, nos autos de Ação de Indenização por Dano Material e Moral c/c pedido de tutela de urgência, movida em face de JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO.

Consta da inicial que a autora contratou serviços advocatícios do requerido, para atuar na ação de inventário de seu pai falecido, em trâmite no juízo da 7ª Vara Cível de Belém; que no decorrer do inventário, foi orientada pelo patrono a vender um dos imóveis do acervo, sendo o valor da venda (R$ 400.000,00) entregue ao requerido, com a finalidade de pagar impostos referentes à ação de inventário; que após receber a quantia, o requerido passou a se esquivar de suas obrigações, deixando de prestar contas do dinheiro recebido; que ao perceber que havia sido enganada, a autora revogou os poderes outorgados ao requerido, e protocolou Reclamação Disciplinar na OAB/PA, onde restou caracterizada a incidência das infrações disciplinares, sendo determinada a devolução dos valores recebidos pelo requerido.

Refere que, não tendo a dívida sido paga pelo requerido, foi obrigada a buscar a satisfação de seu direito pela via judicial, requerendo a concessão de tutela de urgência visando a indisponibilidade dos rendimentos do requerido. No mérito, pleiteia a indenização pelos danos materiais sofridos, na quantia de R$ 714.145,48 (setecentos e quatorze mil reais, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), além de danos morais, estimados no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na ocasião, pleiteou a concessão de gratuidade processual, aduzindo não dispor de condições de arcar com o pagamento de honorários e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Decisão interlocutória de ID 1663027, onde foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo também concedida parcialmente a tutela de urgência, para determinar a indisponibilidade dos bens do requerido até o montante pleiteado na inicial.

Apresentada contestação pelo requerido, este, dentre outros argumentos, impugna expressamente a concessão à autora dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo para tanto que a mesma possui meios suficientes para arcar com as despesas da ação.

Em decisão interlocutória de ID 1663040, o magistrado REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, determinando a intimação da autora para que, no prazo de 5(cinco) dias, recolhesse as custas processuais sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. Na ocasião, determinou também o desbloqueio de valores feitos em conta poupança do réu.

Certidão ID 1663042, informando que a parte autora, embora regularmente intimada, não recolheu as custas processuais.

SENTENÇA proferida nos autos (ID 1663043), onde o magistrado, considerando o não atendimento da autora à determinação para recolhimento das custas processuais, - diante da revogação da justiça gratuita -, EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 485, IV do CPC/2015. Na ocasião, revogou a tutela cautelar concedida nos autos.

Após pedido de reconsideração, indeferido pelo juízo, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 1663046), onde sustenta a necessidade de reforma da sentença de piso, sustentando que o magistrado laborou em erro ao sentenciar o feito pelo não recolhimento das custas, considerando que a autora havia interposto tempestivamente o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que revogou a gratuidade processual. Portanto, estando referido agravo pendente de julgamento, não poderia ter sido o feito sentenciado com extinção, sendo esse o entendimento da jurisprudência pátria. Reafirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento, pois, muito embora seja herdeira de vários bens, estes não lhe dão renda suficiente para arcar com tais despesas. Desse modo, requer seja declarada nula a sentença de arquivamento do feito sem julgamento de mérito, devendo o processo ter seu regular andamento.

Contrarrazões apresentadas (ID 1663051), pleiteando a manutenção da sentença de piso. Afirma, em suma, que embora tenha a autora interposto recurso de agravo de instrumento contra a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita, deixou de comunicar ao juízo de piso sobre a interposição do recurso, ônus que lhe competia, em razão de o feito de origem tratar-se de PROCESSO FÍSICO.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561687-65.2016.8.14.0301

APELANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA

ADVOGADO: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO (CAUSA PRÓPRIA)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o presente recurso impugna decreto de extinção do feito na origem, sem resolução de mérito, em razão de não recolhimento das custas pela parte autora, após revogação de gratuidade processual, anteriormente concedida. O principal argumento trazido pela apelante é o de que havia interposto tempestivamente recurso de agravo de instrumento em face da decisão que revogara a gratuidade processual. Desse modo, entende a recorrente que, pendente o julgamento do recurso de agravo, não poderia o juízo de piso ter decretado a extinção do feito pelo não recolhimento das custas, cuja concessão era justamente o objeto do agravo de instrumento.

Não tem razão a apelante.

Acerca dos argumentos trazidos pela recorrente, - a pendência de agravo de instrumento -, dispõem o artigo 1.018 do CPC e seus parágrafos:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante
tomará
a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§3º O descumprimento da exigência de que trata o §2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Em análise comparativa entre o CPC/73 e o atual, temos que a alteração mais significativa é a expressa previsão da faculdade, isto é, da antiga obrigatoriedade de o agravante juntar aos autos
eletrônicos
, a cópia da petição do recurso de agravo de instrumento, cópia do comprovante de sua interposição e cópia da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Isso não implica afastamento da obrigatoriedade de o agravante informar ao Juízo de origem sobre a interposição do recurso em razão de existirem dois objetivos nesse dispositivo: (a) proporcionar ao Magistrado singular o exercício do juízo de retratação de decisão interlocutória agravada; e (b) dar conhecimento à parte contrária da interposição do recurso e seu teor.

Além disso,
o §2º do dispositivo citado deixa claro que, NÃO SENDO ELETRÔNICOS OS AUTOS, fica mantida a OBRIGATORIEDADE da providência do caput.

Na situação dos autos, tratando-se de PROCESSO FÍSICO, cabia ao agravante, OBRIGATORIAMENTE, a comunicação ao magistrado de piso acerca da interposição do recurso, com juntada dos documentos referidos no caput, sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2º DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM.

Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A finalidade dos parágrafos do art. 1018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça o juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias, e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo.

A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.

Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. Recurso especial parcialmente provido. (STJ; REsp. nº 1708609/PR (2017/0287693-6) 3ª Turma- Rel Ministro MOURA RIBEIRO, j. 21/08/2018, DJE 24/08/2018).

Extrai-se da norma que, em se tratando de autos físicos, prevalece a obrigação de juntar cópia do recurso de agravo de instrumento aos autos de origem para conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, de modo que a ausência dessa comunicação pode conduzir à decisão de extinção como ocorreu no presente caso.

No caso dos autos, além de não ter sido comunicado o magistrado de piso acerca da interposição do agravo de instrumento, a apelante assume que o fez de forma deliberada, admitindo que
“ o causídico optou por não colacionar a cópia do recurso de Agravo de Instrumento interposto motivado por decisão estratégica, a fim de retardar o conhecimento da parte agravada dos termos do recurso (...).
”

Desse modo, não tendo sido comunicada a interposição do recurso nos AUTOS FÍSICOS, não há como o Magistrado em Primeiro Grau ter conhecimento da interposição ou da concessão da gratuidade em segundo grau, uma vez que são distintos os números do processo em primeiro grau e o do recurso de agravo de instrumento, inexistindo no sistema de acompanhamento informações que relacionem o recurso ao processo de origem.

Desse modo, não tendo havido a comunicação do recurso, QUE SE MOSTRAVA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO CPC, e tendo sido certificado nos autos de piso o não recolhimento das custas no prazo assinalado em decisão do juízo, CORRETA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE MODO QUE CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/12/2021